Tribunal: CARF
Processo: 19515.005525/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005525/2009-14
ACÓRDÃO
2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAGA E MARAFON CONSULTORES JURIDICOS E ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 99.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houver antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) o fato gerador,
caso tenha ocorrido pagamento antecipado, ainda que parcial, mesmo que
não tenha sido incluída na base de cálculo desse recolhimento a parcela
relativa a rubrica especificamente exigida na autuação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Restando apurada a ocorrência de recolhimento parcial na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, tais pagamentos são aptos a atrair
a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005525/2009-14
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/SP1 -
acórdão no 16-25.763, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.214.835-2.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 205/208):
1.1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização (DEBCAD 37.214.835-2), contra a
empresa acima identificada, que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10/14,
corresponde à contribuição dos segurados empregados não recolhida pela empresa,
incidente sobre os pagamentos feitos pela empresa a seus empregados, sob o título de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, em desacordo com a legislação que rege a
matéria (periodicidade de pagamento irregular, vigência irregular do acordo coletivo de
trabalho e acordo não depositado no sindicato da categoria).
1.2. O lançamento refere-se às competências 01/2004 a 12/2004, totalizando um
montante de R$ 18.253,61 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um
centavos), consolidado em 12/11/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa apresentou defesa tempestiva, fls. 152/158, onde alega em síntese:
2.1. que na data da notificação do lançamento os fatos geradores referentes aos períodos
anteriores a 01/11/2004 não mais poderiam ser objeto de análise para fins de
lançamento, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial, conforme dispõe o art.
150, § 4o, do CTN, segundo o qual, para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a fiscalização tem o prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do fato
gerador, para formalizar o crédito tributário;
2.2. que em todos os meses de 2004 houve pagamento das contribuições previdenciárias
pela empresa, razão pela qual não se aplica o artigo 173 do CTN para efeitos de contagem
do prazo decadencial;
2.3. que, assim, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, é inconteste a ocorrência da
decadência dos fatos apurados entre 01/2004 e 10/2004, visto que, por inércia, não foi
realizado o lançamento no lapso temporal de cinco anos;
2.4. que em Sessão de Julgamento do Plenário, realizada em 11/06/08, o STF declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante no 8,
com a qual prevalece o prazo quinquenal estipulado no CTN, devendo ser afastadas, no
caso, as exigências de janeiro a outubro de 2004;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005525/2009-14
3
2.5. que, no que tange aos meses novembro e dezembro de 2004, informa que aderiu ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09;
Do Pedido
3. Pelo exposto, a Impugnante solicita que seja acatada a preliminar de decadência, de
modo a afastar a exigência de janeiro a outubro de 2004, bem como qualquer exação a
título de juros e multa. Solicita, ainda, que o processo seja julgado em conjunto com os AI
de nrs. 37.214.835-2 e 37.214.836-0.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento
de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
Cientificada da decisão, em 10/08/2010 (fls. 213), a contribuinte, por sociedade de
advogados habilitada interpôs, em 17/08/2010, recurso voluntário (fls. 214/222), insurgindo-se
contra a manutenção parcial do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que o crédito tributário constituído, referente ao período de janeiro a outubro/2004,
foi alcançado pela decadência, sendo certo que no referido período efetuou o pagamento das
contribuições previdenciárias devidas a seu cargo, conforme se depreende do conjunto probatório
produzido nos autos. Cita jurisprudência administrativa a justificar as pretensões recursais.
Requer, ao final, em face da decadência apurada, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 223/243.
Em 19/03/2012, peticiona requerendo a juntada da documentação comprobatória
da alteração societária da sociedade de advogados que lhe patrocina, bem como a retificação na
capa dos autos (fls. 245/255).
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrido em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
261), sendo distribuído à 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção.
Em 26/04/2024, com a alteração da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, que
aprovou o novo RICARF, pela Portaria MF no 528, de 02/04/204, que importou na extinção da 3a
Turma Extraordinária desta 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio no âmbito das
turmas extraordinárias desta 2a Seção (fls. 262), sendo-me distribuído em 05/06/2024, para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005525/2009-14
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da decadência parcial do débito apurado – da aplicação da regra contida no art.
150, § 4o, do CTN:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
aos segurados empregados não recolhida pela empresa, incidente sobre os valores pagos a título
de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, no período de 01/2004 a 12/2004, no valor de R$
18.253,61, já incluídos os encargos legais, com especial destaque para ocorrência do prazo
decadencial referente ao período de 01/2004 a 10/2004.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 208):
4.6. Conforme consta nos autos, não houve pagamento antecipado das contribuições
exigidas no lançamento em questão, que é incidente sobre a remuneração paga a título
de Participação nos Lucros ou Resultados, que o sujeito passivo não considerou como base
de cálculo das contribuições devidas à Previdência Social e que, portanto, não as declarou
em GFIP. Assim, como o contribuinte não efetuou qualquer recolhimento referente às
contribuições sociais devidas sobre referidas remunerações, houve a necessidade do
lançamento de ofício pela Administração e, desta forma, para efeito de contagem do
prazo decadencial para constituição do crédito correspondente, aplica-se o artigo 173, I
do CTN, que dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir 0 crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
4.7. O crédito lançado corresponde ao período de 01/2004 a 12/2004 e o lançamento foi
efetuado em 19/11/2009, com ciência do contribuinte na mesma data (fls. 01), portanto,
nenhuma competência encontra-se em período decadente (superior a cinco anos), tendo
em vista que a competência mais antiga (01/2004) poderia ter sido lançada até
31/12/2009 (cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte - 2005),
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005525/2009-14
5
motivo pelo qual não tem qualquer cabimento a decadência arguida pela Impugnante,
que pelas razões expostas, fica afastada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
De fato, o cerne da presente demanda reside na contagem do prazo decadencial
para constituição do crédito tributário, relativo ao período remanescente de 01/2004 a 10/2004,
sendo certo que os créditos posteriores (11 /2004 a 12/2004) foram parcelados, conforme aliás
registrado pela própria contribuinte.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldarem perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2402-011.937 (sessão de
07/08/2023), onde o ilustre conselheiro relator Gregório Rechmann Júnior, com percuciência
assim manifestou, cujas razões de decidir perfilho:
Como cediço, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada qual
das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005525/2009-14
6
Ou seja: ao contrário do entendimento perfilhado pelo órgão julgador de primeira
instância, para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se houve
recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação, que, no caso dos
presentes autos, corresponde à contribuição previdenciária referente à parte da
empresa.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202- 008.667, de
17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não
haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o
inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento
poderia ser considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos
a AuxílioAlimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem
como incidentes nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de
pró-labore, de sorte que é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da
Informação Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou
a existência de pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos
períodos de 01/01/1999 a 31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente
da empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período
01/01/1999 a 31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme
documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a
12/2000, constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra
parte a outras entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo
foi levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência
em litígio, de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à
competência de 12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.516 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005525/2009-14
7
auto de infração, para a determinação do termo inicial para a contagem do prazo
decadencial.
Assim foi que, na sessão de realizada em 09 de novembro de 2021 este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência que a
Unidade de Origem, em síntese, informasse se houve algum recolhimento para
essas competências (janeiro a novembro/2004) referente às contribuições
previdenciárias parte da empresa, instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
(...)
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, a autoridade administrativa, em
sede de diligência fiscal, confirmou a existência de pagamento antecipado do
tributo objeto do presente PAF no período fiscalizado.
Dessa forma, aplica-se no presente caso a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN
para a contagem do prazo decadencial, segundo a qual o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da
obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em
17/12/2009 (p. 2), resta configurada a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário até a competência de 11/2004, inclusive, em face da
consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Portanto, ancorado na legislação de regência e com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial judicial destacado, uma vez comprovada pela própria fiscalização a
ocorrência de pagamentos antecipados no decorrer do período fiscalizado – cujos recolhimentos
parciais, diga-se de passagem, estão registrados no Anexo 3, planilhas 4 a 6 do relatório fiscal do
auto de infração (fls. 26/64) – deverá o prazo decadencial seguir a regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário remanescente em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente, diante da consumação da decadência no presente caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 269
DF CARF MF
Original